Tribunal: TJBA
Processo: 8005438-81.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005438-81.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE ALENCAR FLORENTINO

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA MUNICIPAL ADMITIDA
MEDIANTE CONCURSO PÚ
BLICO
.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO A
PÓS

A
PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA DE 1988. REGIME
ESTATUTÁRIO
. TEMA
1.150
DO STF.
PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NO MESMO CARGO. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO.
DISTINÇÃO DO TEMA 606 DO STF
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS APONTADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I –

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de Apelação
interposto por
AN
A MARIA DE ALENCAR FLORENTINO
contra sentença que julgou improcedente a pretensão de
declaração de nulidade do PAD e da legalidade de sua permanência de vínculo do cargo público, da inexistência de óbice da acumulação de aposentadoria voluntária pelo RGPS e remuneração de cargo público anterior a EC 103/2019.

II –

O
artigo 34 da Lei Municipal 617/2003 – Estatuto dos Servidores Público de Barreiras – estabelece a aposentadoria como forma de vacância.

I
II –

A
Emenda Constitucional 103/2019 alterou o sistema de previdência social e excepcionou para os aposentados que ingressaram na inatividade antes de sua entrada em vigor
o rompimento do vínculo que gerou a contribuição.

IV –
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 655283, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A concessão de aposentadoria
aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego
, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB,
salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19
, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

V –
A matéria gerou intensa controvérsia em razão da
necessidade de distinção com o Tema 606 para que fossem especificados os tratamentos aos empregados públicos e aos servidores públicos efetivos.

V
I –
Nesse contexto,
a previsão de vacância do cargo quando prevista em lei local diz respeito aos servidores públicos aposentados pelo RGPS,
como na espécie,
e
atrai aplicação do

Tema
1.150, RE nº 1.302.501
do STF
:
“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
,
por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

VII –

U
rge destacar que
a
apelante
ingressou no serviço público
após
de 5 de outubro de 1988
(03/06/1996)
,
como afirma na petição inicial da ação
originária
,
portanto,
é servidora efetiva
regida pelo estatuto local
e não
pela CLT, de modo que é inaplicável o TEMA 606 do STF, direcionado aos empregados públicos.

VIII -
Assim,

não procede o a
rgumento
de
inaplicabilidade
do
Tema 1150 do STF
, p
or s
er

o
cargo
de
professora,
que ocupava,
cumulável
em atividade.
É que a previsão de vacância, quando da aposentadoria, visa evitar a violação à regra do concurso público,
ou seja, a
cumulação dos proventos com a remuneração só seria possível em outro cargo cumulável
em atividade,
mediante outro concurso público,

e não
em decorrência d
a reintegração
ou manutenção n
o mesmo cargo
em que se aposentou
.

I
X -

Desse modo,
c
onquanto a aposentadoria faça realmente cessar o vínculo que embasou a passagem do servidor ou empregado público para a inatividade, a ressalva relativa às aposentadorias concedidas aos empregados públicos até a entrada em vigor da EC 103/2019
não
se aproveita à A
pelante
, visto que essa ingressou no serviço público a
pós
de 5 de outubro de 1988 (1996) e, por conseguinte, é regida pelo estatuto local, de modo que
é irrelevante a
alegação de que
se aposentou antes da reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional nº 103/
2019
(2018), já que não é empregada pública
.

X
-

Por fim, alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar que concluiu pela ilegalidade da cumulação de cargos públicos não prospera, porquanto, o não acolhimentos dos argumentos da processada não enseja parcialidade da Comissão Processante, ao contrário, atende ao devido processo legal; bem como é incontroversa a oportunidade de apresentação de defesa pela servidora no PAD, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

RECURSO

DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
A
pelação Cível

80
0
5
4
38
-
81
.202
3
.8.05.00
22
,
em que é A
pelante
A
NA
M
ARIA DE ALENCAR FLOR
ENT
IN
O
e A
pelado

MUNICÍPIO DE
B
A
RR
EI
R
AS
.

Acordam
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de Justiça do
E
stado da
B
ahia, em
NEG
AR

PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de justiça